Tribunal: CARF
Processo: 10730.000553/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
AFRONTA À VEDAÇÃO DO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
FGTS. IRPF. ISENÇÃO.
Os valores percebidos a título de FGTS, ainda que recebidos judicialmente, são isentos do IRPF, nos termos do art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000553/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
ODIMAR AMADO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os
autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
FGTS. IRPF. ISENÇÃO.
Os valores percebidos a título de FGTS, ainda que recebidos judicialmente, são
isentos do IRPF, nos termos do art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000553/2009-18
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000553/2009-18

De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência as seguintes verbas: i)
FGTS; ii) multa do FGTS; iii) aviso prévio indenizado; e iv) juros de mora decorrentes do
pagamento em atraso de verbas alimentares.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 12 e 15/19 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e dedução indevida de
previdência oficial. As infrações reportam-se ao exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
A ciência do lançamento ocorreu em 17/12/2008 (fl. 39) e o contribuinte apresentou, em
15/01/2009, por intermédio de mandatário, a impugnação de fls. 02/10 e 43, alegando,
em síntese, que as verbas trabalhistas recebidas não teriam natureza de rendimento
tributável por serem indenizatórias, que a autoridade fiscal não considerou o pagamento
de honorários advocatícios no montante de R$22.000,00 e que a diferença de imposto
de renda retido na fonte decorreu de acréscimos legais.
Além das questões de mérito, o impugnante alegou nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa em virtude do prazo de que dispôs para apresentar
documentos durante o procedimento fiscal e solicitou diligência para comprovação da
natureza das verbas recebidas.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000553/2009-18

Por fim, o impugnante argumentou no sentido de que os juros de mora e a multa
aplicados ao imposto apurado seriam indevidos já que a autuação seria infundada e
equivocada.
A procuração consta da fl. 13.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente
seu direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo assegurado pela
legislação, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser literal, conforme expressa determinação legal.
RENDIMENTOS

RECEBIDOS

ACUMULADAMENTE.

DESPESAS.
ADVOGADOS
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) o lançamento é nulo, pois não se encontra fundamentado e a autoridade
lançadora não analisou a materialidade dos documentos apresentados pelo recorrente, o que
caracteriza cerceamento de defesa.
b) do valor homologado pelo juízo, R$ 39.978,55 referem-se a juros de mora, R$
6.172,07 referem-se a FGTS, R$ 2.468,83 referem-se à multa do FGTS e R$ 805,83 refere-se a
Aviso Prévio.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000553/2009-18

c) deduzida a parcela referente a verbas indenizatórias, o valor tributável deve ser
tributado mês a mês, sob regime de competência.
d) a multa de ofício é confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 78.374,30 e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte e dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 5.066,45.
Inicialmente, sobre a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, não
assiste razão ao recorrente. Ao contrário do que afirma o recorrente, a autoridade administrativa
observou todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto
de infração descreve o sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor
do imposto devido, os dispositivos legais que foram infringidos e a penalidade cabível:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no 5.172/66)

Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)

A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Adentrando na análise da natureza das verbas recebidas, verifica-se que o
recorrente tem razão: sobre os juros de mora recebidos em ação trabalhista não incide IRPF.
Conforme recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000553/2009-18

geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62 do RICARF,
deve ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios aplicados na
liquidação judicial quando do pagamento de verbas fora do tempo. No julgamento foi fixada a
seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Também as verbas relativas ao FGTS e sua multa bem como o aviso prévio
devem ser excluídas do valor tributável, pois são isentas, conforme art. 6o, V, da Lei no 7.713, de
1988:

Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;

Deste modo, excluem-se do valor tributável R$ 49.425,28.
Em relação à sistemática de tributação da parcela sobre a qual incide o IRPF,
também tem razão o recorrente, uma vez que os rendimentos recebidos acumuladamente
sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, como determinou o STF, fixando a
seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.
Finalmente, acerca da confiscatoriedade das multas, este órgão não possui
competência para enfrentar argumentos de índole constitucional. É o que prescreve a Súmula
CARF n.o 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000553/2009-18

(Aprovada pelo Pleno em 2006. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de
25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir do montante tributável as verbas
referentes a juros moratórios, FGTS e sua multa bem como o aviso prévio e também para que o
imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja recalculado, adotando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o
regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 125
DF CARF MF
Original